Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706987-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS GONCALVES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATURA DE ÁGUA. CAESB. REVISÃO. MEDIÇÃO ACIMA DA MÉDIA. HIDRÔMETRO SEM DEFEITOS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A emissão de faturas de água pela CAESB consiste em ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legalidade. 2. Inexistindo a demonstração de qualquer irregularidade no hidrômetro analisado, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos praticados pela CAESB em detrimento de eventual erro alegado pela parte consumidora. 3. Em face da ausência de vícios/defeitos no fornecimento de serviços prestados pela concessionária do serviço público, carece de qualquer mácula a cobrança objeto da lide, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 39 e 51 do CDC, sustentando a nulidade da cobrança e o cabimento de indenização por danos morais em razão de suposta abusividade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Em igual sentido, confirmando a manutenção do entendimento confira-se ainda a decisão monocrática prolatada no AREsp 1761903, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010